Tribunal: TJDFT
Processo: 0744233-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento protocolado no dias 08/10/2025 e cujo preparo foi realizado somente aos 10/10/2025. O agravante justificou o recolhimento tardio sob o pálio de que o sistema Pagcustas estaria indisponível no dia de protocolo do recurso. Antes de prosseguir com o exame da admissibilidade recursal, oficie-se à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais e para que esclareça se houve indisponibilidade do sistema Pagcustas no dia 08/10/2025. Vindo a resposta, intime-se o agravante a se manifestar e tornem conclusos. Alternativamente, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403